Tribunal: TJES
Processo: 5001142-23.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001142-23.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO: VALDENI ALVES NOGUEIRA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido liminar, interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
no intuito de rever a r. Decisão ID 1044332 do
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MONTANHA/ES
que deferiu o pedido de tutela de urgência deduzido nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER N.º 0000742-63.2019.8.08.0033.

Em suas razões (ID 1044434), a Autarquia Agravante requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada.

Quanto ao mérito, alega que o restabelecimento judicial do benefício do Auxílio Acidentário devido ao autor, ora Agravado, deixou de fixar prazo certo para sua duração, sobretudo em se tratando de incapacidade temporária, o que viola o disposto no art. 60, §§ 8º e 9º, da Lei n.º 8.213, de 1991, além de ir contra o entendimento firmado pela Turma Nacional de Uniformização (TNU).

O pedido de concessão de efeito suspensivo restou
indeferido
(ID 1048152).

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões (ID 1385210).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 06 de julho de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido liminar, interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
no intuito de rever a r. Decisão (ID 1044332), do
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MONTANHA/ES,
que deferiu o pedido de tutela de urgência deduzido nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER N.º 0000742-63.2019.8.08.0033.

Em suas razões (ID 1044434), a Autarquia Agravante requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada.

Quanto ao mérito, alega que o restabelecimento judicial do benefício do Auxílio Acidentário devido ao autor, ora Agravado, deixou de fixar prazo certo para sua duração, sobretudo em se tratando de incapacidade temporária, o que viola o disposto no art. 60, §§ 8º e 9º, da Lei n.º 8.213, de 1991, além de ir contra o entendimento firmado pela Turma Nacional de Uniformização (TNU).

O pedido de concessão de efeito suspensivo restou
indeferido
(ID 1048152).

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões (ID 1385210).

É o breve relatório. Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, passo à análise de seu mérito.

Consoante relatado, a autarquia Agravante insurge-se quanto ao pronunciamento do
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MONTANHA/ES,
que deferiu o pedido de tutela de urgência deduzido nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER N.º 0000742-63.2019.8.08.0033.

Neste sentido, em que pesem os argumentos suscitados pela Agravante, e que consistem na alegação de que o restabelecimento judicial do benefício do Auxílio Acidentário devido ao autor, ora Agravado, por haver deixado de fixar prazo certo para sua duração, sobretudo em se tratando de incapacidade temporária, violaria, então, o disposto no art. 60, §§ 8º e 9º, da Lei n.º 8.213, de 1991, entretanto, considero, o pronunciamento judicial ora hostilizado merece ser mantido. Vejamos.

Ao decidir o pedido de concessão de efeito suspensivo recursal, explicitei que, muito embora o pronunciamento guerreado realmente não houvesse estabelecido a denominada “alta programada”, todavia, da leitura de seus fundamentos, tal circunstância não caracterizou a alegada vedação e/ou embaraço à submissão do autor, ora Agravado, à reavaliação médica periódica, nos molde do art. 101 da Lei n.º 8.213, de 1991, não restando configurado, portanto, o requisito invocado da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
), consoante os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“[...]. Consoante assentado pela jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça,
“O art. 60, §8º da Lei 8.213, de 1991, é claro ao consignar que o prazo final para pagamento do auxílio-doença deverá ser fixado sempre que possível, o que implica reconhecer que haverá casos em que tal data não poderá ser fixada,
não havendo que se falar, assim, que há obrigatoriedade legal para a fixação do termo final da prestação concedida na via judicial
”
(AgInt no AREsp 1539870/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020, destaquei).

Na hipótese vertente, regularmente instado, inclusive, mediante recurso de Embargos de Declaração, a manifestar-se acerca da tese ora proposta pela Agravante,
quanto à ocorrência de suposta omissão na fixação de termo final para a prestação acidentária concedida na via judicial
, verifico que o magistrado de piso concluiu no sentido de que a casuística dos autos
não comporta
o estabelecimento de um prazo para cessação do benefício,
por não estar claro um prognóstico seguro acerca da total reabilitação da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas, nos termos dos laudos pericial e particular anexados
.

Neste sentido, tenho que, muito embora o pronunciamento guerreado realmente não haja fixado expressamente um termo final fictício, a denominada “alta programada”, todavia, da leitura de seus fundamentos, não resta estabelecida a alegada vedação, quiçá a criação de qualquer óbice e/ou embaraço à adoção pela autarquia previdenciária de medidas administrativas voltadas à submissão do autor, ora Agravado, à reavaliação periódica, por meio da competente perícia médica, o que, a toda evidência, encontra amparo legal na regra do art. 101 da Lei n.º 8.213, de 1991, que estabelece que o cancelamento se dará quando a perícia administrativa constatar que não mais persiste a incapacidade.

Em tal contexto, considero,
prima facie,
que a decisão hostilizada em nada viola os dispositivos de lei apontados pelo INSS, a saber, o art. 60, §§ 8º e 9º, da Lei n.º 8.213, de 1991.

Ao contrário, lhes dá conformidade ao possibilitar que, diante da ausência de prognóstico de cura, a situação seja acompanhada por periódicas perícias realizadas pelo INSS, de modo a assegurar que, uma vez recuperada a capacidade do Segurado, os pagamentos serão cessados.

A propósito do tema, confira-se o seguinte aresto representativo da jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça:

“
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. FIXAÇÃO DE DATA DE CESSAÇÃO. CRIAÇÃO DA DENOMINADA "ALTA PROGRAMADA". ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Cinge-se a controvérsia a determinar se é possível fixar termo final do pagamento do benefício de auxílio-doença, sem que a Autarquia realize nova perícia médica antes do cancelamento do benefício a fim de verificar o restabelecimento do segurado.
2.
O acórdão recorrido está no mesmo sentido da compreensão do STJ de que não é possível o cancelamento automático do benefício auxílio-doença por intermédio do mecanismo da alta programada, sem que haja prévio e devido procedimento administrativo perante o INSS
.
Nesse sentido: REsp 1.597.725/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º/7/2019; AgInt no AREsp 968.191/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/10/2017; AgInt no REsp 1.601.741/MT, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 26/10/2017. 3. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial.” (STJ, AREsp 1734777/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 18/12/2020)

Assim, em uma análise perfunctória inerente ao momento,
INDEFIRO
o pedido liminar. [...].“

Observa-se, portanto, que o recurso ora em análise não contém argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, de modo que, à míngua de flagrante ilegalidade e (ou) teratologia, tenho que o pronunciamento que resolveu pelo indeferimento da tutela de urgência almejada pela Agravante merece ser mantido, por se encontrar suficientemente escorado na legislação de regência, bem como na jurisprudência dos Tribunais pátrios.

Ante os fundamentos expostos, estou
NEGANDO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. CONCESSÃO LIMINAR DO BENEFÍCIO SEM FIXAÇÃO DE DATA DE CESSAÇÃO OU ALTA PROGRAMADA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 101 DA LEI 8.213/1991. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. JURISPRUDÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Insurge-se a autarquia previdenciária Agravante quanto ao pronunciamento do JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MONTANHA/ES, que deferiu o pedido de tutela de urgência deduzido nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER N.º 0000742-63.2019.8.08.0033
.

2.
Muito embora o pronunciamento recorrido não houvesse estabelecido a denominada “alta programada”, todavia, da leitura de seus fundamentos, verifica-se que tal circunstância não caracterizou a alegada vedação e/ou embaraço à submissão do autor, ora Agravado, à reavaliação médica periódica, nos molde do art. 101 da Lei n.º 8.213, de 1991, não restando configurado, portanto, o requisito invocado da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
). Jurisprudência.

3.
Observa-se, portanto, que o recurso ora em análise não contém argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, de modo que, à míngua de flagrante ilegalidade e (ou) teratologia, tem-se que o pronunciamento que resolveu pelo indeferimento da tutela de urgência almejada pela Agravante merece ser mantido, por se encontrar suficientemente escorado na legislação de regência, bem como na jurisprudência dos Tribunais pátrios.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.